Tribunal: TJMT
Processo: 1000007-35.2026.8.11.9005
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000007-35.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), VOLNEI JOSE KESTRING - CPF: 096.743.998-10 (AGRAVANTE), CONDOMINIO RESIDENCIAL AGUA MARINHA - CNPJ: 26.762.922/0001-20 (AGRAVADO), LEANDRA CAMILA CARDOSO PUNTEL - CPF: 045.545.921-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. REJEIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. LEI Nº 9.099/95. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. ENUNCIADO Nº 15 DO FONAJE. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE PARADOXO PROCESSUAL. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A Lei nº 9.099/95 estabelece sistema recursal próprio e específico para os Juizados Especiais Cíveis, prevendo apenas o recurso inominado contra sentenças, não havendo previsão de recurso contra decisões interlocutórias.

2. O Enunciado nº 15 do FONAJE consolidou o entendimento de que não é cabível agravo de instrumento nos Juizados Especiais, salvo nas hipóteses dos artigos 1.021 e 1.042 do CPC.

3. A aplicação subsidiária do CPC aos Juizados Especiais, prevista no art. 52 da Lei nº 9.099/95, não é irrestrita, aplicando-se apenas quando compatível com os princípios e a sistemática própria dos Juizados. No caso do sistema recursal, a Lei nº 9.099/95 estabeleceu regime específico e completo.

4. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui natureza interlocutória, não pondo fim ao processo executivo. O sistema dos Juizados adotou conscientemente o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, privilegiando a celeridade e a economia processual.

5. Não há supressão de defesa ou "vácuo processual", mas apenas concentração dos recursos em momento processual específico. As questões suscitadas em exceção de pré-executividade podem e devem ser renovadas em eventual recurso inominado contra a sentença final.

6. Os precedentes do STJ e das Câmaras Cíveis que reconhecem o agravo de instrumento como recurso adequado contra rejeição de exceção de pré-executividade referem-se ao procedimento comum, regido pelo CPC, e não ao rito dos Juizados Especiais.

7. Decisão mantida. Agravo interno desprovido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de agravo interno interposto por
Volnei José Kestring
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento por ele manejado, sob o fundamento de inadmissibilidade do recurso no sistema dos Juizados Especiais.

O agravante havia interposto agravo de instrumento contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução de título extrajudicial movida pelo condomínio agravado, na qual se discute cobrança de cotas condominiais. Na decisão agravada, este relator consignou que a Lei nº 9.099/95 não prevê a interposição de recursos contra decisões interlocutórias, sendo cabível apenas o recurso inominado contra sentenças, conforme seus artigos 41 e 42, aplicando-se o Enunciado nº 15 do FONAJE.

Em suas razões, o agravante sustenta a existência de um "paradoxo processual", argumentando que o recurso inominado não seria cabível por se tratar de decisão interlocutória e que o agravo de instrumento seria a única via adequada para impugnar a rejeição da exceção de pré-executividade. Alega que a vedação de ambos os recursos criaria um "vácuo de defesa" e que haveria risco de dano patrimonial irreparável com bloqueio via SISBAJUD. Requer o juízo de retratação ou, subsidiariamente, a submissão ao colegiado para reforma da decisão monocrática.

O agravado apresentou contrarrazões sustentando a manutenção da decisão e requerendo a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Com efeito, importante registrar que não desconheço a regra do artigo 1.021, § 3º, do Código de Processo Civil, que impõe a vedação ao relator de se limitar à reprodução da decisão agravada para julgar improcedente o Agravo.

A questão central consiste em definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, especificamente contra decisão que rejeita exceção de pré-executividade.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, conforme estabelece a Lei nº 9.099/95. Esses princípios orientam não apenas o procedimento, mas também o sistema recursal aplicável.

A Lei nº 9.099/95 é expressa ao estabelecer, em seus artigos 41 e 42, que o recurso cabível contra as decisões dos Juizados Especiais é o recurso inominado, dirigido exclusivamente contra sentenças. Não há previsão de recurso contra decisões interlocutórias. O Enunciado nº 15 do FONAJE consolidou esse entendimento ao dispor que
"nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 1.021 e 1.042 do CPC".

A jurisprudência da Turma Recursal é pacífica nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. MULTA POR LITIGÂNCIA PROTELATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado em face de decisão interlocutória proferida nos autos de ação tramitando no Juizado Especial Cível de Várzea Grande/MT, a qual impôs obrigação de fazer e multa diária em sede de antecipação de tutela. A decisão agravada fundamentou-se na ausência de previsão legal no microssistema dos Juizados Especiais (Lei nº 9.099/1995), no Enunciado nº 15 do FONAJE, no art. 932, III, do CPC e na Súmula nº 1 da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em processo que tramita nos Juizados Especiais; (ii) estabelecer se a interposição do recurso configura litigância protelatória passível de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 9.099/1995 rege-se por princípios de simplicidade, celeridade e informalidade, não prevendo a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, salvo hipóteses excepcionais não configuradas no caso concreto.

O Enunciado nº 15 do FONAJE é taxativo ao vedar o agravo no âmbito dos Juizados Especiais, salvo exceções previstas nos artigos 544 e 557 do CPC/1973, cuja aplicação não se estende à hipótese dos autos.

A jurisprudência da Turma Recursal e dos tribunais superiores é pacífica quanto à inadmissibilidade do agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no rito da Lei nº 9.099/1995.

A cominação de astreintes por obrigação de fazer em sede de tutela antecipada não caracteriza, por si só, urgência ou excepcionalidade que autorize a via recursal extraordinária.

A pretensão recursal revela-se manifestamente infundada e contrária à jurisprudência consolidada, evidenciando caráter protelatório da insurgência.

Aplica-se multa de 1% sobre o valor da causa, com fundamento no art. 1.021, § 4º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Não é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais, salvo nas hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei.

A simples fixação de multa por obrigação de fazer em sede de tutela antecipada não autoriza o uso da via recursal do agravo de instrumento.

A interposição de agravo de instrumento em hipótese manifestamente incabível no microssistema dos Juizados Especiais configura litigância protelatória, sujeita à aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; Lei 9.099/1995, art. 41; CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL/MT, N.U 1003920-79.2023.8.11.0000, j. 20.07.2023; N.U 1000149-10.2024.8.11.9005, j. 25.04.2024; N.U 1001607-62.2024.8.11.9005, j. 18.12.2024. (N.U 1000510-90.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, Publicado no DJE 26/06/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. ART. 41 DA LEI Nº 9.099/95. ENUNCIADO 15 DO FONAJE. PRECEDENTES DO STF E TJMT. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, por sua manifesta inadmissibilidade, diante da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais. 2. A agravante busca a reforma da decisão para que seja conhecido o agravo de instrumento e concedida tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em determinar se há cabimento de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no âmbito dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Nos Juizados Especiais, vigora a regra da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, conforme dispõe o art. 41 da Lei nº 9.099/95. 5. O Enunciado 15 do FONAJE estabelece que "nos Juizados Especiais não é cabível o recurso de agravo, exceto nas hipóteses dos artigos 544 e 557 do CPC/1973", situação que não se aplica ao caso.
6. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 576847/BA, reafirmou a impossibilidade de interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias no microssistema dos Juizados Especiais, em razão do princípio da celeridade processual. 7. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso mantém firme jurisprudência nesse sentido, considerando inadmissível o agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais. 8. Diante da manifesta inadmissibilidade do recurso, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido, mantendo-se a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Tese de julgamento: "Nos Juizados Especiais, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, conforme o art. 41 da Lei nº 9.099/95 e o Enunciado 15 do FONAJE." __________ Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.099/95, art. 41; CPC, art. 932, III. (N.U 1000127-15.2025.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 05/06/2025, Publicado no DJE 05/06/2025)

O agravante sustenta ainda, a existência de um "paradoxo" ou "vácuo de defesa", argumentando que tanto o recurso inominado quanto o agravo de instrumento seriam inadmissíveis. Essa argumentação não prospera. A decisão que rejeita exceção de pré-executividade possui, de fato, natureza interlocutória, pois não põe fim ao processo executivo. Contudo, isso não significa ausência de meios de defesa.

O sistema dos Juizados Especiais adotou conscientemente o princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias, privilegiando a celeridade e a economia processual. As questões suscitadas em exceção de pré-executividade podem e devem ser renovadas em eventual recurso inominado contra a sentença final. Não há, portanto, supressão de defesa, mas apenas concentração dos recursos em momento processual específico, em consonância com os princípios que regem o sistema.

O agravante invoca a aplicação subsidiária do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, que prevê o cabimento de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Ocorre que a aplicação subsidiária do CPC aos Juizados Especiais, prevista no art. 52 da Lei nº 9.099/95, não é irrestrita. Ela somente se aplica quando compatível com os princípios e a sistemática própria dos Juizados.

No caso do sistema recursal, a Lei nº 9.099/95 estabeleceu regime específico e completo, incompatível com a aplicação das regras do CPC sobre agravo de instrumento. A Conclusão nº 23 da 1ª Turma Recursal do TJMT é expressa nesse sentido, admitindo o agravo de instrumento apenas nas hipóteses da Lei nº 12.153/09, que trata dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

O agravante cita precedentes do STJ e de Câmaras Cíveis deste Tribunal que reconhecem o agravo de instrumento como recurso adequado contra rejeição de exceção de pré-executividade. Esses precedentes, contudo, referem-se ao procedimento comum, regido pelo CPC, e não ao rito dos Juizados Especiais. A sistemática recursal dos Juizados é própria e não se confunde com a do procedimento comum. A jurisprudência específica sobre Juizados Especiais, inclusive desta Turma Recursal, é pacífica quanto à inadmissibilidade do agravo de instrumento.

O Superior Tribunal de Justiça também já se manifestou sobre o tema, firmando entendimento no sentido da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no sistema dos Juizados Especiais:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. IRRECORRIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que, no âmbito dos Juizados Especiais, as decisões interlocutórias não são passíveis de impugnação mediante agravo de instrumento. Precedentes. 2. Agravo interno não provido." (AgInt no AREsp 1.322.227/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019)

Quanto ao alegado risco de dano patrimonial irreparável com eventual bloqueio via SISBAJUD, esse argumento não justifica a criação de recurso não previsto em lei. O sistema dos Juizados Especiais privilegia a celeridade, e eventuais constrições patrimoniais podem ser questionadas pelos meios próprios, inclusive mediante pedido de suspensão da execução ao próprio juízo de origem, se demonstrados os requisitos legais. Ademais, as questões de mérito suscitadas, como prescrição e inexigibilidade de valores, poderão ser apreciadas em recurso inominado contra a sentença final, não havendo irreversibilidade que justifique excepcionar o sistema recursal estabelecido em lei.

Por fim, o agravado requereu a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Embora o agravo interno seja manifestamente improcedente, não vislumbro má-fé processual que justifique a aplicação da penalidade. O agravante, ainda que equivocadamente, buscou defender seus direitos dentro do que entendeu ser a via adequada. Deixo, portanto, de aplicar a multa requerida.

Por essas razões, conheço do agravo interno e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026